Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704956-39.2020.8.07.0004 APELANTE: VIVIAN GOMES DE OLIVEIRA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DESPACHO O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo Juízo a quo (id 34354602), decisum mantido pela Turma (id 34356005). Nada justifica a concessão da gratuidade nesta ocasião, pois, consoante contracheque id 34356030, a recorrente continua auferindo ganho líquido mensal superior a 10 mil reais - pagos pelo GDF -, mesmo se considerados os alegados empréstimos, que possuem mensalidades baixas (R$ 436,93 e R$ 202,14). Assim, considerando que a apelação não veio acompanhada do comprovante de pagamento do preparo, deve a recorrente juntar a guia e comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, §4o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 12/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator